Tribunal: TJDFT
Processo: 0701854-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. APARELHO CPAP SOB MÁSCARA ORONASAL. RISCO IMEDIATO NÃO COMPROVADO. SOLICITAÇÃO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ENUNCIADO 93 DO CNJ. NECESSIDADE DE AGUARDAR NA LISTA ESTABELECIDA CONFORME CRITÉRIOS TÉCNICOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido para que o Distrito Federal forneça o aparelho CPAP sob máscara oronasal com umidificador aquecido. A parte agravante alega que a não concessão do equipamento pode ocasionar risco de agravamento e complicações do quadro clínico, risco de evento fatal e constante piora na qualidade de vida.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público ID 64150768.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a probabilidade do direito e o perigo do dano a justificar a concessão do tratamento de saúde em detrimento dos demais pacientes que aguardam na lista de espera.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. A esse respeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que: "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgRRI RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
7. Ocorre que, não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da parte autora em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, não sendo recomendado substituir aqueles critérios técnicos que definem as prioridades de atendimento por critérios processuais, visto que os demais pacientes possuem igual direito em face do Estado no que se refere à proteção da saúde e à vida.
8. Na situação exposta, verifica-se que a parte agravante está cadastrada no Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais da Secretaria de Saúde e encontra-se em 152o na lista de espera para recebimento do aparelho, aguardando desde 04/07/2024, ou seja, dentro do prazo estabelecido pelo Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ (“Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”). Em que pese os argumentos elencados e a alegação de que o Distrito Federal está com estoque do aparelho zerado, a parte agravante possui Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) moderada, sendo que as informações indicadas no laudo ID 205878695 abordam riscos genéricos decorrentes das pausas respiratórias no quadro de SAOS moderada que são comuns a todos os pacientes com o mesmo diagnóstico, não elencando um efetivo risco de óbito da parte autora a justificar tratamento diferenciado em face dos demais cidadãos que estejam em situação semelhante e que também aguardam pelo estoque de aparelhos junto ao sistema público de saúde, de modo que deve aguardar o julgamento da ação principal.
9. No mesmo sentido: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SUBMISSÃO À FILA DE ESPERA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por VERA LUCIA LUCIANO DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça à autora o equipamento BIPAP MODO S/T COM VOLUME ASSEGURADO, SOB MÁSCARA NASAL TAMANHO M, conforme a prescrição médica. 2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, ante a ausência de comprovação de grave risco à saúde ou vida do paciente (ID 56101215). Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Pedido de reconsideração indeferido (ID 56647059). 3. A agravante tem 71 anos de idade e, em suas razões recursais, sustenta que apresenta quadro de acometimento respiratório, relacionado a doença neuromuscular (Esclerose Lateral Amiotrófica - ELA), com insuficiência respiratória crônica secundária (redução acentuada de CVF). Alega a urgência do caso e os riscos de agravamento do quadro clínico, uma vez que aguarda desde o dia 03/11/2022 o fornecimento do equipamento. 4. Consoante a jurisprudência do STF, a possibilidade e intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e afronta ao Princípio da Separação de Poderes (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016 e RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021). 5. No caso em exame, a autora apresenta comprometimento respiratório relacionado à doença neuromuscular (Esclerose Lateral Amiotrófica), com insuficiência respiratória crônica secundária e necessita do BPAP, conforme prescrição médica, porquanto se trata de doença evolutiva e, sem o tratamento específico, é certa a piora respiratória, sob risco de agravamento de seu quadro clínico, inclusive podendo resultar em óbito. Os riscos apontados são comuns ao diagnóstico apresentado e não há demonstração de grave risco imediato à saúde ou vida da paciente. Ademais, a paciente está em 54o lugar na fila de espera regular para o recebimento do aparelho (ID 185897921 - origem). 6. A preterição dos pacientes mais bem posicionados na fila de regulação, assim como os classificados com o mesmo risco, e que estão aguardando por mais tempo, representaria inaceitável violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente. 7. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como a beneficiada, padecem do mesmo sofrimento e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena de quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde. 8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.” (Acórdão 1844148, 07002375020248079000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no PJe: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
IV. Dispositivo e tese
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 93 – I Jornada de Direito da Saúde do CNJ; TJDFT, Acórdão 1844148, 07002375020248079000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024.